Tribunal: TJDFT
Processo: 0727722-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727722-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: MATHEUS PATRICIO CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0712142-03.2022.8.07.0018, movida por MATHEUS PATRÍCIO CHAGAS, concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravante garanta ao autor a participação na etapa de capacidade física e sindicância da vida pregressa e investigação social e, caso aprovado, seu regular seguimento no certame de Agente da Polícia Civil, garantindo a reserva de vaga de acordo com a classificação final (ID 132049030, origem) Nas razões (ID 38485356), sustenta ter o agravado sido aprovado na avaliação intelectual (provas objetiva e subjetiva) do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil. Narra ter sido o candidato considerado inapto na fase dos exames biométricos e avaliação médica por apresentar lordose acentuada com mais de 48o no ângulo de Ferguson, condição clínica que o incapacita para o exercício das atribuições do cargo, prevista no edital. Aduz ter o juízo a quo, ao determinar o retorno do candidato ao certame, se imiscuído no mérito administrativo, substituindo a junta médica da banca examinadora, o que é vedado ao Poder Judiciário, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda, incorre em tratamento diferenciado aos demais candidatos, em violação ao artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal. Assevera a existência de laudo enviado pelo agravado, no qual o médico foi categórico ao apontar a sua condição incapacitante ao exercício do cargo. Aduz que qualquer discordância com os dispositivos editalícios, inclusive com os critérios de avaliação médica, deveria ter sido objeto de impugnação ao edital em momento oportuno, o que não ocorreu. Alega serem rígidos os critérios estabelecidos no edital da Polícia Civil, pois o cargo em questão exige que os aprovados cumpram com excelência seu dever constitucional de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Defende, por fim, a necessidade de aplicação do princípio da primazia do interesse público sobre o privado. Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 38486074). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, conforme o artigo 1.015, inciso I, do CPC. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que garanta ao autor a participação na etapa de capacidade física e sindicância da vida pregressa e investigação social e, caso aprovado, seu regular seguimento no certame de Agente da Polícia Civil, garantindo a reserva de vaga de acordo com a classificação final. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Malgrado esteja previsto no edital de abertura do certame a eliminação do candidato considerado inapto nos exames biométricos e avaliação médica, verifica-se a existência de laudos médicos apontando conclusão diversa da seguida pela junta médica, o que torna controversa a questão. A banca examinadora considerou o agravante inapto por apresentar lordose acentuada com mais de 48o no ângulo Ferguson: “O(A) candidato(a) apresenta lordose acentuada com mais de 48o no ângulo Ferguson, confirmada por exames de imagem e relatório médico. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alínea 94, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Dr Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051”. O agravado, por sua vez, colacionou laudos médicos nos quais se afirmam que, embora apresente lordose lombar, o ângulo de Ferguson é inferior a 48o, limite estabelecido no edital a fim de se considerar o candidato inapto ou não. Confira: “RADIOGRAFIA DIGITAL DA COLUNA LOMBOSSACRA Leve atitude escoliótica para a esquerda (ângulo de Cobb 4o). Lordose lombar preservada (ângulo de Ferguson25o). Corpos vertebrais de configuração anatômica. Espaços discais preservados. Pedículos, lâminas, apófises transversas e espinhosas sem alterações. Osteófitos marginais”. (grifo acrescido) (ID 131762962, origem) “RADIOGRAFIA DIGITAL DA COLUNA LOMBOSSACRA Leve atitude escoliótica para a esquerda. Ângulo de Cobb 4o e Ferguson de 30o. Corpos vertebrais de configuração anatômica. Espaços discais preservados. Pedículos, lâminas, apófises transversas e espinhosas sem alterações”. (grifo acrescido) (ID 131762963, origem) A princípio, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, substituindo a banca de concurso público, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese dos autos, contudo, vislumbram-se elementos pré-constituídos capazes de alçar dúvida significativa sobre a inaptidão ou não do candidato, haja vista a divergência entre a conclusão do exame admissional e dos relatórios médicos apresentado pelo autor. Diante desse quadro, e havendo a possibilidade de, quando do julgamento do mérito após realização de perícia médica, se chegar à conclusão de ser o agravado apto ao cargo almejado, prudente que ele prossiga no certame, sendo submetido às demais fases, sob pena de perda do objeto da presente demanda. Por outro lado, inexiste prejuízo para o agravante, porquanto na hipótese de confirmação da incapacidade para o exercício das funções, o agravado será automaticamente eliminado do certame. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator